Tribunal: CARF
Processo: 10314.005770/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.005770/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.622 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 01/02/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA. LANÇAMENTO EM
DUPLICIDADE. CANCELAMENTO.
A constatação, inequívoca, de que os créditos tributários constituídos
encontram-se sendo cobrados em duplicidade, impõe o cancelamento da
exigência formalizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração, visto que os créditos
tributários estão sendo exigidos em outro processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração para exigência no valor total de R$
152 646,61, referente ao Imposto de Importação (II), acompanhado da multa de ofício no
percentual de 75%, em razão da exclusão de Ex-tarifário pleiteado pelo importador, em desfavor
da empresa SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODS. HOSPITALARES, CNPJ:
06.019.570/0001-00, doravante designada por SMITHS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.005770/2011-20
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.622 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005770/2011-20

Consoante descrição dos fatos constante do Auto de Infração a empresa acima
identificada (fl.09), ao amparo das Declarações de Importação (DI) no 11/0195819-9, adição 001,
registrada em 01/02/2011, submeteu a despacho aduaneiro mercadorias "descritas sucintamente
como Cateter Intravascular Periférico com Cânula de teflon/poliuretano Radiopaco Jelco",
classificadas no código tarifário da NCM 9018.39.32, e indevidamente enquadrada no Ex-
Tarifário 001 desse código.
Cientificado pessoalmente dos autos de infração em 12/08/2011 o sujeito passivo
(fls.08), por procuração (fls. 141/145), em 23/08/2011 apresentou impugnação (fls. 164/190) e
documentos (fls. 191/301), resumidos no relatório da DRJ.
Após exame da defesa apresentada pela Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação (fls.304/321), nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/02/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
JUROS DE MORA SELIC INCIDENTES SOBRE MULTAS LANÇADAS DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
Incide juros de mora sobre o crédito tributário não pago no vencimento, inclusive o
decorrente de multa lançada de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 01/02/2011
EX-TARIFÁRIO. IDENTIDADE ENTRE O BEM IMPORTADO E O DESCRITO NA
EXCEÇÃO DO TEXTO DO EX. EXCLUSÃO. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS
DEVIDOS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
O enquadramento em Ex-tarifário somente se configura quando existe perfeita
identidade entre o bem importado e o descrito no texto do Extarifário. A exclusão de
enquadramento em Ex-tarifário acarreta a cobrança dos tributos não recolhidos,
acrescidos de juros e de multa de oficio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls. 335/,
após síntese dos fatos relacionados com a lide, em sede de preliminar “requer o reconhecimento
da extinção do crédito tributário por duplicidade na cobrança, tendo em vista que o a
Declaração de Importação (DI) no 11/0195819-9, adição 001, registrada em 01/02/2011, estão
sendo objeto de cobrança no processo no 10314.722.455/2011-61, tem-se que o referido
processo versa sobre importações realizadas no curso dos anos-calendários de 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011, este que se encontra em análise pela autoridade fiscal e garantido por
depósito extrajudicial.”. No mérito, defende a não incidência dos juros de mora e multa de ofício
em face da cobrança em duplicidade, bem como considera indevida, nesse sentido pugna pela
aplicação dos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco.
Por fim requer:
III – PEDIDO
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.622 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005770/2011-20

Diante do exposto, requer o cancelamento do lançamento fiscal, com o consequente
cancelamento das exigências fiscais, já que restou evidenciado a existência de
duplicidade no lançamento do crédito tributário na Declaração de Importação (DI)
no11/0195819-9, adição 001, registradas em 01/02/2011, objeto de cobrança no
processo administrativo no 10314.722.455/2011-61.O processo foi distribuído a esta
Conselheira Relatora, na forma regimental.
Esta Turma decidiu por converter o julgamento em diligência, por meio da
Resolução 3302-001.574, proferida em 16/12/2020 (fls.368/376), com o objetivo de confirmar
ou afastar a alegação de duplicidade da exigência do crédito tributário em relação ao Processo
Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-61, para que a Unidade de Origem tome às
seguintes providências:
a) proceda a análise do Processo Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-61, para
averiguar possível duplicidade crédito tributário exigido por meio deste processo e,
havendo diferenças cuja exigência deva permanecer nestes autos;
b) elabore relatório conclusivo da diligência, indicando de forma expressa se há ou não
a duplicidade;
Em atenção à solicitação de diligência, sobreveio a Informação Fiscal juntada à
fls.390/393, tomando ciência da interessada em 18/03/2022 (fl.390), e após sua manifestação
(fls.401/202) - a qual pugna pelo integral provimento ao recurso, tendo em vista que a diligência
realizada no âmbito desses autos concluiu pela existência de duplicidade entre os valores
exigidos no presente caso com aqueles exigidos no Processo Administrativo no.
10314.722.455/2011-61, já quitados pela requerente - observados os ditames do parágrafo único
do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, os autos foram devolvidos a esta relatora, com vistas ao
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado acima, para o deslize do litígio aqui instaurado, a fim de
confirmar ou afastar a alegação de duplicidade da exigência do crédito tributário em questão,
fez-se necessário a conversão do julgamento em diligência para averiguar se os valores lançados
no presente processo referente a Declaração de Importação (DI) no DI n° 11/0195819-9,
registrada em 01/02/2011, está sendo objeto de cobrança no processo no 10314.722.455/2011-61,
lavrado contra a contribuinte.
Em atenção à solicitação efetuada por esta Turma, sobreveio o Relatório Fiscal de
Diligência com o seguinte teor:
PROCESSO No: 10314.005770/2011-20
INTERESSADA: SMITHS MEDICAL DO BRASIL PROD. HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.019.570/0001-00
ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO – IMPUGNAÇÃO
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.622 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005770/2011-20

Trata o presente processo de impugnação de Auto de Infração, n°
0817900/00158/11(fls. 07 a 13), referente às mercadorias admitidas através da DI n°
11/0195819-9, registrada em 01/02/2011, destinadas ao extinto recinto Dry Port, na
jurisdição da Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo, conforme elencado
abaixo:

A interessada entrou com recurso voluntário para reconhecimento de extinção do
crédito tributário ora em discussão, com a alegação de que os tributos já foram
contemplados (duplicidade na cobrança) no Processo Administrativo no.
10314.722455/2011-61, já extinto pelo pagamento e encerrado no início de 2019. Tal
processo versa sobre programação do Serviço de Pesquisa e Seleção da Inspetoria da
Receita Federal do Brasil em São Paulo (SEPEL/IRF/SPO), gerando auditoria fiscal na
empresa SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
para a revisão de Declarações de Importação registradas no período de janeiro de 2007 a
março de 2011, com indícios de irregularidade quanto à classificação e utilização
indevida de ex-tarifário de determinados tipos de mercadorias, conforme Auto de
Infração (fls. 193/272).
O presente processo, inicialmente, foi encaminhado para a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade (fls.304/321).
O importador entrou com novo recurso voluntário em 06/09/2018 (fl.333), dirigido ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que votou por converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, para que a Unidade de Origem
procedesse às seguintes providências:
a) proceda a análise do Processo Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011- 61, para
averiguar possível duplicidade crédito tributário exigido por meio deste processo e,
havendo diferenças cuja exigência deva permanecer nestes autos;
b) elabore relatório conclusivo da diligência, indicando de forma expressa se há ou não
a duplicidade;
Conforme PAF n° 10314-722.455/2011-61, folha 1.601, o crédito tributário foi
devidamente extinto, segundo demostrado abaixo:

No extrato de encerramento deste processo, temos:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.622 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005770/2011-20

Diante do exposto, fica comprovado a duplicidade no crédito tributário objeto presente
processo.
Encaminho para processo para o colegiado responsável para ciência ao contribuinte e
demais providências.
Assinado digitalmente
LUCIANA TENERELLI ALVAREZ
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – Matrícula no 2238983
Serviço de Despacho Aduaneiro – SEDAD
Pelo que se deduz da informação do Sr. Auditor Fiscal e dos documentos
acostados aos autos, de fato a mesmas DI n° 11/0195819-9, registrada em 01/02/2011, foi objeto
do Auto de Infração nos autos do Processo Administrativo Fiscal 10314.722.455/2011-61,
extinto por pagamento, caracterizando assim duplicidade no lançamento.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário interposto,
para cancelar o auto de infração, visto que os créditos tributários estão sendo exigidos em outro
processo administrativo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 410
DF CARF MF
Original